Tribunal: TJES
Processo: 5006154-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006154-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEAO
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

FELIPE LEITÃO GOMES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Defiro à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de recurso inominado interposto por TATIANE ESPÍNDOLA OLIVEIRA LEÃO em razão de sentença proferida no Id. 3083290, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo sido assim redigida:

Trata-se de ação ajuizada por TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEAO em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., através da qual alega que contratou hospedagem para Balneário de Camboriú para Abril de 2020, no entanto, ante o cenário pandêmico não foi possível realizar a viagem o cancelamento e a restituição dos valores investidos, contudo, sem sucesso, pelo que postula a restituição integral do valor investido e reparação moral.

A inicial veio instruída com documentos (id. 12963887) e deixou-se de realizar audiência (id. 13042964) haja vista que as partes não possuíam interesse em produzir prova oral, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que a Requerida apresentou contestação escrita (id. 13935346) e a autora manifestação (id. 14112814).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passo à fundamentação.

Inicialmente, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, pois se extrai da narrativa da inicial pertinência subjetiva para que ela permaneça inserida no polo passivo, nos termos da Teoria da Asserção, pacificamente adotada pelo STJ, até porque a parte Autora contratou o pacote de viagens por meio da requerida, não havendo razão na indigitada preliminar.

Inobstante ainda, afasta-se a preliminar de extinção do processo por ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, pois os requisitos da petição inicial constantes no artigo 319, do CPC foram satisfatoriamente preenchidos, além disso, não se pode exigir a quantidade de formalidades inerentes ao âmbito do procedimento cível comum, haja vista que se está diante de procedimento previsto na Lei n. 9.099/95 que se orienta pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Quanto ao mérito, aduz a requerida excludente de responsabilidade por caso fortuito - pandemia do Covid-19, bem como ausência na falha da prestação de serviço uma vez que há disponibilização de crédito em favor da autora no valor de R$ 388,21, com validade de uso até 31/12/2022.

Pois bem, como se observa, que a Autora alega pedido de cancelamento com restituição dos valores, contudo deixa de comprovar o pedido administrativo de cancelamento, bem como em Contestação a requerida demonstra disponibilidade de crédito ainda em validade a uso da autora, pelo que se considera o pedido de cancelamento a propositura desta ação.

Assim, não há como ensejar falha na prestação de serviço da requerida capaz de produzir reparação de dano, nem perda de prazo para a restituição, pois considera-se o pedido de cancelamento a data do ajuizamento - 24/03/2022.

No caso em comento aplicam-se as disposições da Lei 14.046/2020 que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e cultura.

Nessa toada, não se pode obrigar a ré a restituir os valores empregados, nos termos do inciso II, do artigo 2º, da Lei 14.046/2020, pois ainda existe a possibilidade de uso, estando no prazo de concessão do crédito.

Ante o exposto, julgam-se improcedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que a recorrente sustenta em síntese que houve falha na prestação dos serviços e por isso deve ser restituído os valores pagos e indenizada por danos morais.

Restou comprovado nos autos a aquisição de um pacote turístico pela recorrente com destino a Balneário Camboriú/SC, sendo a viagem cancelada por conta do agravamento da COVID-19.

Sobre o tema, o art. 5º da Lei
nº 14.046, de 24/08/2020:

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Assim, tenho que a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe, tendo em vista que a viagem somente foi cancelada em virtude da pandemia, não havendo qualquer indicativo de lesão ao direito à personalidade que justifique a fixação de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de restituição, tenho que merece ser levado em consideração, tendo em vista que, mesmo considerando que o pedido foi formulado na data do ajuizamento, como levado em conta pela sentença, ainda assim tal importância não foi restituída à consumidora, não tendo ela usufruído de tais valores que, não restituídos, importa e locupletamento ilegal.

Assim, entendo que tal valor R$388,21 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), atualizado até o ajuizamento, devem ser restituído à parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas primeiras recorrentes e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A a restituir a importância de
R$388,21 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)
. A correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios a partir do vencimento. No mais, mantenho a sentença conforme proferida, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários de advogado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)